Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-52.2022.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000034-52.2022.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZINETE DA SILVA - CPF: 580.983.211-34 (AGRAVANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), THIAGO NUNES SALLES - CPF: 432.934.238-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA NO PRAZO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE NOVO PEDIDO NAS RAZÕES RECURSAIS – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO PREPARO MANTIDA - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA LIDE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o benefício da justiça gratuita foi indeferido na primeira instância, o requerente não efetua o pagamento das custas no prazo estabelecido e nem renova o pedido de gratuidade nas razões recursais, tem de realizar o preparo, sob pena de deserção.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que condenou a agravante a realizar o preparo em dobro sob pena de deserção e negou provimento aos Embargos de Declaração.

Esta argumenta que desde a propositura da demanda informou que não tem condições de arcar com as custas judiciais e pleiteou o benefício da justiça gratuita.

Aduz que o juízo de origem mandou que providenciasse a juntada de prova documental da hipossuficiência alegada, ocasião em que pugnou pela dilação do prazo para cumprimento dessa determinação, o que, no entanto, não foi analisado e mesmo assim foi indeferida a inicial.

Ressalta que reiterou esse pedido na Apelação, portanto não pode ser exigido o preparo.

Sem contraminuta, uma vez que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante alega que pleiteou a justiça gratuita na Apelação, o que afastaria a exigência do preparo.

Ocorre que no acórdão impugnado ficou claro que o benefício da gratuidade foi inicialmente indeferido no juízo de origem e que não houve novo pedido nas razões recursais.

Importante registrar, portanto, a não apresentação de
nenhum fundamento novo capaz de alterar a decisão.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022